Tribunal: TJMT
Processo: 1001790-53.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001790-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), TERCIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 009.138.621-77 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BEVILAQUA-CRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME - CNPJ: 08.935.668/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCY APARECIDA SCHEIDT SIEMANN EIRELI - ME - CNPJ: 03.663.157/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO ALVES MARTINS - CPF: 275.782.808-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1001790-53.2022.8.11.0000

– Pedra Preta

Agravante:

Banco Ficsa S.A.

Agravada:

Tércia Ferreira da Silva

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO MENSAL –TUTELA DEFERIDA –
ASTREINTES
– FIXAÇÃO – LEGALIDADE – VALOR JUSTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A luz do art. 537, §1º, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o valor das astreintes, caso não seja verificada a sua excessividade, consoante visto na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1001790-53.2022.8.11.0000

– Pedra Preta

Agravante:

Banco Ficsa S.A.

Agravada:

Tércia Ferreira da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Banco Ficsa S.A (Banco C6 Consignado S.A.),
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que nos autos da “ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito em dobro c/c indenização por dano material e moral”, que lhe move
Tercia Ferreira da Silva
, deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar a suspensão de imediato do desconto mensal na aposentadoria da parte autora no valor de R$ 250,05 (duzentos e cinquenta reais e cinco centavos) e R$ 16,20 (dezesseis reais e vinte centavos), referentes as parcelas dos supostos contratos de empréstimo consignado, sob pena de multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) por desconto indevido, caso haja descumprimento da presente decisão, até atingir o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – id. 65515445.

Aduz o agravante, em suma,
que não restou correta a interpretação adotada pelo magistrado, pois a multa se mostra excessiva, a ponto de penalizar em excesso o devedor e implicar em enriquecimento indevido ao credor.

Afirma que a discussão dos autos versa sobre a suspensão de cobranças, restando evidente a desproporcionalidade da multa imposta. Sustenta que a decretação da nulidade da multa é medida que deve ser imposta frente ao entendimento dos tribunais pátrios de substituição por determinação de expedição de ofício diretamente ao órgão competente.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 117782481).

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo,
mantendo a decisão recorrida (id. 118159461).

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 121063957).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1001790-53.2022.8.11.0000

– Pedra Preta

Agravante:

Banco Ficsa S.A.

Agravada:

Tércia Ferreira da Silva

V O T O

Cinge-se dos autos que
Tércia Ferreira da Silva
ajuizou
ação declaratória de inexistência de relação Jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais
contra Banco Ficsa S.A. (atualmente Banco C6 Consignado S.A), Elcy Aparecida Scheidt Siemann Eireli e Bevilaqua – Cred. Informações Cadastrais Ltda., aduzindo que a instituição financeira está realizando dois descontos em seu benefício previdenciário, referentes a empréstimos consignados no valor de R$ 16,20 e R$ 250,05, totalizando R$ 266,25, os quais afirma que não contratou.

Aduz que entrou em contato com a instituição financeira, tendo sido informada da concessão de dois empréstimos consignados, sendo o primeiro na data de 08.12.2020, no valor de R$ 9.691,86; e o segundo na data de 22.12.2020, no valor de R$ 654,55, totalizando R$ 10.346,41, valor este que restou creditado na sua conta, sem que tenha sido utilizado, justamente por não ter sido contratado pela recorrente.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC,
deferiu a tutela provisória de urgência
para determinar que o banco suspenda
de imediato os descontos mensais na aposentadoria da autora no valor de R$ 250,05 (duzentos e cinquenta reais e cinco centavos) e R$ 16,20 (dezesseis reais e vinte centavos), referentes as parcelas dos contratos de empréstimo consignado, sob pena de multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) por desconto indevido, caso haja descumprimento da presente decisão, até atingir o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – id. 65515445 - autos de origem.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, o valor da
astreinte
fixada é excessivo, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Afirma a necessidade de expedição de oficio ao órgão competente, como medida mais efetiva e menos gravosa para alcançar o resultado almejado, postulando a substituição da multa por expedição de ofício.

Pois bem. Denota-se que a insurgência recursal está adstrita à multa cominada e seus demais aspectos, ao que passo a análise.

A princípio, saliento que nas primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar a parte contrária qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, como dispõe o art. 537, §1º, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificada a sua excessividade
.”
(TJMT, RAI n. 84938/2014, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 27.08.2014 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6º DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa
.”
(TJMT, RAI n. 111637/2013, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.02.2014 – negritei).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1º, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), deve ser mantida, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma neste particular.

Ademais, em relação ao
pedido de expedição de ofício ao órgão competente, também não prospera, constituindo o pedido elemento totalmente estranho à relação contratual mantida, qual seja, entre o Banco e a autora.

Além disso, o contrato de empréstimo com consignação na folha, decorre do risco do próprio serviço disponibilizado pela instituição financeira no mercado de consumo, sendo sua responsabilidade providenciar o cumprimento das medidas judiciais impostas. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Reconhecimento de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO -

SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA – REDUÇÃO DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE – SOB PENA DE RETIRA O CARÁTER COERCITIVO -
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR - PROVIDÊNCIA QUE INCUMBE À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
-

PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoável, a fim de buscar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.

Não é caso de expedição de ofício ao órgão pagador, porquanto incumbe à instituição financeira proceder às medidas cabíveis para cumprir a decisão judicial
.
(RAC n. 1020115-13.2021.8.11.0000, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 09.02.2022 – negritei).

Outrossim, o perigo se atrela à autora, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta do agravante, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022